Tribunal: STF
Processo: ARE 660010
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-02-02
Data de publicação: 2012-02-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE COBRANÇA. DISCUSSÃO ACERCA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, EM FACE DO AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEM ALTERAÇÃO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DE MILHARES DE PESSOAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.